Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANES ARAÚJO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido desconstitutivo de negócio jurídico, ajuizada em desfavor de JOÃO BATISTA SOUZA CRUZ. GEOVANES alegou que as partes permutaram direitos possessórios sobre imóveis. O autor teria cedido a JOÃO BATISTA os direitos possessórios de um imóvel situado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GALILEIA CHÁCARA SÃO JORGE, QUADRA 02, LOTE 24 e, em troca, JOÃO BATISTA o cedeu uma gleba de terras de dois hectares na FAZENDA LAJE DA JIBOIA, DF-190, KM15, Samambaia. No entanto, em março do corrente ano, perdeu a posse do bem em cumprimento a mandado de reintegração de posse ajuizada em desfavor de JOÃO BATISTA, cujo trânsito em julgado ocorreu no ano de 2018. Sustentou que JOÃO BATISTA agiu de má-fé, posto que tinha plena ciência de que já não tinha os direitos de posse sobre o a Fazenda Laje da Jiboia. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel que cedeu ao réu, e arbitramento de aluguel pelo período em que permanecer na posse do bem. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o autor não teria comprovado que cedeu o imóvel do Condomínio Residencial Galileia ao autor. Nas razões recursais, repristinou as alegações deduzidas na origem. Sustentou que o direito estaria suficientemente demonstrado e que sofreu grande prejuízo, posto que se encontra desabrigado, juntamente com a família, por ato de má-fé do réu. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para determinar a indisponibilidade do imóvel dado em pagamento e o arbitramento do aluguel enquanto persistir a ocupação pelo agravado. Dispensado o preparo, posto que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Geovanes Araujo da Silva (“Autor”) em desfavor de João Batista Souza Cruz (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em 06.10.2023, adquiriu do réu o imóvel localizado na Fazenda Laje da Jiboia, DF-190, Km 15, Samambaia/DF, com área de 2 ha; (ii) como pagamento, entregou o seu único bem imóvel, situado no Condomínio Residencial Galileia, Chácara São Jorge, Quadra 02, Lote 24, Água Quente/DF; (iii) em março de 2024, porém, foi surpreendido por um oficial de justiça, acompanhado de força policial e caminhão de mudança, que deu cumprimento a uma ordem de reintegração de posse decorrente proferida no processo n.o 0006230-40.2015.8.07.0009; (iv) o réu agiu de má-fé, pois sabia que o bem não lhe pertencia. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: c) o deferimento de tutela provisória para o fim de determinar, ad cautelam, a indisponibilidade do imóvel, perante o condomínio, sito na Condomínio Residencial Galileia Chácara São Jorge Quadra 02, Lote 24, CEP 72669-201, bem como seja estipulado, mensalmente, aluguel no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Requerente, ou do valor apurado por Oficial de Justiça Avaliador; (id. 198432357). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 227.200,00. 5. Foram juntados documentos com a petição inicial. 6. O autor é representado pela Defensoria Pública. Gratuidade da Justiça 7. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o autor adquiriu do réu, mediante permuta formalizada em instrumento particular de cessão de direitos datado de 06.10.2023, o imóvel denominado Fazenda Laje da Jiboia, DF-190, Km 15, Samambaia/DF, com área de 2 ha (id. 198432345). 15. Não obstante, nos autos do processo n.o 0006230-40.2015.8.07.0009, do qual o réu fez parte, foi determinada a reintegração de posse do bem supracitado ao espólio de Adauto Bezerra França (ids. 198432349 e 198432350). 16. É certo, portanto, que o réu estava ciente do litígio possessório – transitado em julgado no ano de 2018 (id. 198432351) – e que a alienação do bem ao autor, ao menos numa primeira mirada, não observou os deveres anexos da boa-fé objetiva. 17. Não obstante, o pleito provisório, tal como formulado, não pode ser acolhido, visto que não há nenhuma prova de que o imóvel entregue ao réu seja, de fato, aquele situado no Condomínio Residencial Galileia, Chácara São Jorge, Quadra 02, Lote 24, Água Quente/DF. 18. De resto, somente há falar em averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, a fim de dar publicidade do fato a terceiros, razão pela qual deve ser igualmente indeferido o requerimento para que seja determinada a indisponibilidade do bem perante o condomínio. 19. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 20. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 21. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme se depreende da inicial, pretende o agravante apenas assegurar o resultado útil do processo, aduzindo que as partes celebraram um negócio jurídico, cujo objeto era cessão de direitos possessórios de imóvel mediante a cessão de iguais direitos sobre outro terreno em localidade diversa. Ocorre que o lote cedido pelo réu seria coisa litigiosa, o que levou a perda da sua posse pelo cessionário e em razão e ordem judicial. Nesse descortino e considerada a prova documental, estaria comprovada a probabilidade do direito, ainda que questões menores, como a definição dos limites do imóvel ou sua precisa localização deva ser apurada em sede de instrução processual. Ocorre que, aguardar até esse momento para preservar a coisa litigiosa, poderá levar à perda do seu objeto ou até atingir patrimônio de terceiro, caso sobrevenha a aquisição desses mesmos direitos. O perigo da demora está na própria necessidade de assegurar o resulto útil do processo e no risco de alienação dos direitos litigiosos no curso da demanda. É importante lembrar que a restrição de transferência dos direitos é junto ao Condomínio Residencial Galileia, quem deverá informar qualquer interessado que ali compareça para adquirir os direitos de posse que existe litígio pendente. Isso sem prejuízo do próprio autor conferir a publicidade desse litígio pelos meios previstos ou admitidos em direito. Com relação ao pedido de fixação de aluguel, a questão encontra obstáculo na necessidade de se definir precisamente o imóvel e suas características, para que seja possível uma avaliação dos lucros cessantes. Por conseguinte, nesse ponto a decisão atacada merece ser mantida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder da tutela de urgência e determinar a indisponibilidade dos direitos objeto deste litígio, devendo-se comunicar ao Condomínio Residencial Galileia para informar a quem lá comparecer e tiver interesse na aquisição da posse, assim como intimar ao réu deste processo para que se abstenha que dispor dos direitos recebidos no contrato celebrado pelas partes, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor do imóvel. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator